Tribunal: TJSP
Processo: 0018958-71.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Remição – Pleito de que seja considerado o tempo de leitura como lapso remido – Descabimento – Hipótese que não se amolda ao dispositivo legal – Exegese do artigo 126, da Lei no 7.210/84 – Ofensa ao princípio da legalidade – Reconhecimento – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.